Tribunal: TJBA
Processo: 8008399-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008399-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, ERIKA KELLER DIAS

AGRAVADO: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REFORÇO DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROCESSO EXECUTIVO. DISPENSA DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. FLEXIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AÇÃO REVISIONAL PENDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bem imóvel e a penhora no rosto de outros autos, após já ter sido penhorado outro imóvel oferecido pela própria executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) a decisão que determina atos de constrição patrimonial em processo executivo é nula por ausência de fundamentação quando não enfrenta argumentos do executado; (ii) a penhora de novos bens viola a ordem preferencial do art. 835 do CPC quando já existe bem penhorado pendente de avaliação; (iii) a existência de ação revisional do título executivo impede o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O dever de fundamentação deve ser compreendido à luz da natureza do processo executivo, que dispensa justificativas exaustivas para atos de constrição patrimonial destinados à satisfação do crédito representado em título executivo.
4 - A determinação de reforço de penhora é legítima quando o bem anteriormente penhorado mostra-se insuficiente para garantir a integralidade da dívida, circunstância notória quando o valor estimado pelo próprio devedor é inferior ao débito executado.

5 - A ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em conjunto com o princípio da menor onerosidade (art. 805), que visa conjugar racionalmente os interesses do exequente e do executado, sem privilegiar exclusivamente a conveniência deste último.
6 - Nos termos do art. 784, §1º, do CPC, a simples propositura de ação relativa a débito constante de título executivo não inibe ou suspende a execução, sendo necessária decisão judicial específica com esse efeito.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.